Tribunal: STF
Processo: AI 338139
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Súmula nº 454. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO.
          I. - A interpretação de cláusulas contratuais não enseja
recurso extraordinário. Súmula 454.
          II. - Ofensa indireta à Constituição não é suficiente para
viabilizar o recurso extraordinário.
          III. - Agravo regimental improvido.